Tribunal: TJES
Processo: 5019011-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019011-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE BOLDRINI DOS SANTOS
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS. CIITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5019011-87.2022.8.08.0024

Embargante: JAQUELINE BOLDRINI DOS SANTOS

Embargado: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP E OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
JAQUELINE BOLDRINI DOS SANTOS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o termo inicial dos juros deve iniciar da data da citação, como determinado no PUIL.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 9276806) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos observo a existência de contradição no acórdão, isso porque foi determinada a restituição imediata do valor pago, todavia os juros de mora seriam devidos apenas do 31º dia após o encerramento do grupo de consórcio.

Ocorre que as determinações são incompatíveis, pelo qual deve seguir a norma o art. 405 do CC, qual seja o termo inicial do juros a partir da citação.

Entretanto, devo destacar que embora o acórdão tenha considerado o julgamento no PUIL nº 22/2015 como válido, o precedente invocado foi superado, como confirma o Enunciado nº 25 das turmas recursais do E. TJES. Todavia, ante ausência de manifestação da parte contrária quanto a este ponto, não é possível a alteração do acórdão de ofício.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

apar reformar parcialmente o acórdão, para declarar o termo inicial dos juros moratórios a data da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)